Tribunal: TJSP
Processo: 1049834-68.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Social
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZAMENTO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA ("TENDAS"), NA ALCÂNTARA MACHADO, BRESSER E MOOCA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES DE BANHEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA – MUNICÍPIO QUE COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZAMENTO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA ("TENDAS"), NA ALCÂNTARA MACHADO, BRESSER E MOOCA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES DE BANHEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA – MUNICÍPIO QUE COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA A LOCAL PRÓXIMO E COM MELHOR ESTRUTURA QUE AS "TENDAS" – NÃO SE JUSTIFICA, TAMBÉM, A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NAS TENDAS, QUE ENSEJAM PERIGO IMINENTE DE INCÊNDIO, PORQUE ESTAS SE ENCONTRAM DEBAIXO DE VIADUTOS, CONSIDERADOS ÁREAS DE RISCO PELA DEFESA CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDOS.